Tribunal: STF
Processo: HC 252407
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e os Habeas Corpus nº 247.497 e nº 251.549, aos quais neguei seguimento mediante decisões proferidas, respectivamente, nos dias 07/11/2024 e 31/01/2025. 



    2. Nas impetrações, ainda que os atos impugnados sejam distintos — as decisões proferidas pelo STJ nos Recursos Ordinários em Habeas Corpus nº 203.019/MT e o Habeas Corpus nº 975.952/MT — veiculam, quase que integralmente, os mesmos pedidos e causas de pedir. Busca-se o trancamento do Inquérito Policial nº 835/2023 e a revogação de medida cautelar diversa da prisão, com fundamento na ausência de justa causa para as investigações e na atipicidade das condutas imputadas à paciente. 



    3. Registre-se que, do exame das peças que instruem a impetração, não foi constatada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    4. Diante da multiplicidade impetrações com idêntico objeto, tem-se a inadmissibilidade deste habeas corpus. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de não ser cabível habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos).   



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator